Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DEFESA. OCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA CASSADA.
1. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2. Para provar que houve simulação entre os apelados é necessário o deferimento da quebra do sigilo bancário e fiscal dos réus.
3. O indeferimento da prova requerida cerceia o direito da apelante, pois a impede de comprovar seu direito.
4. Recursos conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recursos providos. Sentença cassada.